Tribunal: TJDFT
Processo: 0729484-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINARE DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. INCOMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2.1. Tendo o apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar rejeitada.
2. A pretensão de devolver a esta instância revisora o conhecimento de questões preliminares e prejudiciais ao mérito rejeitadas em Sentença deve ser deduzida pela via processual adequada, a saber, através do manejo do Recurso de Apelação, ainda que de forma Adesiva, motivo pelo qual não se conhece de tais questões quando suscitadas em contrarrazões, porquanto inadequada a via eleita, além de não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
3. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora.
5. Recurso conhecido e desprovido.